Tribunal: STF
Processo: HC 201184
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual deneguei a ordem neste habeas corpus (doc. eletrônico 19).



    Nesta peça recursal, o embargante alega, em síntese, que a questão relativa à ofensa à coisa julgada “não foi, data vênia, objeto de qualquer análise por parte da decisão proferida e ora embargada, cuja omissão, espera-se, seja suprida em decorrência da interposição dos presentes Embargos” (pág. 5 do doc. eletrônico 20). 



    Observa, em seguida, que “o acolhimento dos argumentos que apresentamos, relativamente à coisa julgada material, reverterá o resultado do julgamento proferido, de maneira que o paciente possa ser isentado da pena que lhe foi atribuída pelo delito de aborto” (pág. 5 do doc. eletrônico 20).



    Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios “para o fim não só de aclarar o julgado nos pontos apontados e que nos parecem omissos, mas também, dando-lhe efeito infringente, revisar a decisão embargada, para o fim de excluir da condenação do paciente RAFAEL SANTOS AMBRÓSIO a pena referente ao delito de aborto” (pág. 6 do doc. eletrônico 20).



    É o relatório. Decido.



    Inicio esclarecendo que os embargos de declaração visam sanar obscuridade, dúvida, contradição ou omissão de decisão judicial, fatos inexistentes, no caso.



    A ordem foi denegada, tendo em vista que, embora os dois primeiros julgamentos do Tribunal do Júri tenham sido anulados pela Corte estadual, por haver, no primeiro, contradição nas respostas aos quesitos relativos ao cometimento dos delitos de homicídio e aborto provocado e, no segundo, excesso no apenamento fixado, no terceiro, ora questionado, o Conselho de Sentença manteve o reconhecido da prática de ambos os delitos, mas o Juiz Presidente observou, na aplicação da pena, o limite total imposto no primeiro Júri, o menos gravoso: 23 anos e 4 meses de reclusão. 



    Na linha da jurisprudência então mencionada, nessas circunstâncias, não se pode falar em violação do princípio da non reformatio in pejus. 



    Em seguida, foi enfatizado que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação da soberania dos veredictos. Nesse sentido, foram citados diversos precedentes da Segunda Turma.



    Com efeito, ao contrário do que acredita o embargante, se é permitida a submissão do acusado a novo Tribunal do Júri, como ocorreu, não há se falar em ofensa à coisa julgada material em relação à parcial absolvição ocorrida no primeiro julgamento, especialmente porque, nesse no último veredicto, foi respeitado o limite de pena fixado naquele que foi considerado o mais benéfico, sendo esta a única exigência imposta pela jurisprudência consagrada nesta Suprema Corte.



    Vê-se, portanto, que os argumentos veiculados nestes embargos, tal como postos, apenas exprimem o inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável nesta via recursal.



    Isso posto, rejeito estes embargos de declaração (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator